Tribunal: TJMT
Processo: 1003551-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003551-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 27.851.574/0001-20 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PEREIRA GONCALVES - CPF: 371.551.868-56 (ADVOGADO), ANA PAULA SAVOIA BERGAMASCO DINIZ - CPF: 183.710.058-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE TÍTULO INEXEQUÍVEL
– ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO RECEBEDOR DA MERCADORIA – RECIBO ILEGÍVEL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso em que as arguições do excipiente se baseiam em questões relacionadas a inexequibilidade do título apresentado e a regularidade do documento comprobatório do negócio realizado, a necessária dilação probatória afasta a compatibilidade da via estreita da exceção de pré-executividade e enseja a oposição de embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003551-51.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: G2LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.

AGRAVADO: META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA. - EPP

Proc. referência: Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1013233-75.2022.8.11.0040 - 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por G2LOG Transportes e Logística Ltda., de decisão que na Ação de Execução Extrajudicial ajuizada por Meta Distribuidora de Petróleo Ltda.-EPP, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, ora agravante.

A agravante sustenta, em síntese, que a execução é nula por não estar baseada em título executivo extrajudicial previsto no art. 784 do CPC, porque não se reveste de liquidez, certeza e exigibilidade, que a nota fiscal eletrônica não se confunde com duplicata, bem como que a assinatura do recebedor da mercadoria não está legível.

Alega ainda que a ausência de título executivo em processo de expropriação baseado em nota fiscal é matéria cognoscível de ofício, que é assunto de ordem pública por versar sobre requisito da execução.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade, a fim de extinguir a ação de execução, bem como condenada a exequente agravada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 203874682).

A contraminuta foi apresentada no Id. 207496683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade, apresentada pela executada, ora agravante.

Na origem, trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela META DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA com o intento de obter o recebimento da quantia de R$ 467.566,90, referente a venda de óleo combustível entregue ao devedor na data de 24.07.2022, conforme assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica registrada sob o no 000.034.497.

O executado, ora agravante, mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, requereu a extinção do processo executivo ao fundamento de que a nota fiscal eletrônica apresentada não é considerada título executivo e que o recibo de entrega da mercadoria não detém aptidão probatória de regularidade do negócio, porquanto ilegível.

No entanto, o pedido foi rejeitado pelo juízo de origem por considerar que a tese sustentada pelo excepiente/executado enseja a realização de dilação probatória, cujo instrumento cabível seria a oposição de embargos à execução.

De início, esclarece-se que a exceção de pré-executividade é aceita no ordenamento jurídico brasileiro como uma espécie excepcional de defesa no processo de execução, viável quando verificada a existência de vícios formais do título executivo, quanto a sua inexigibilidade ou quando ausentes pressupostos processuais de constituição e validade do processo. Em outras palavras, é possível o manejo de tal instrumento defensivo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício pelo Juízo.

Vale mencionar que a exceção de pré-executividade é um meio de defesa excepcional e restrito, de modo que não pode se tornar sucedâneo dos embargos à execução, bem como não comporta dilação probatória.

No presente caso, a parte excipiente busca extinguir a execução por considerar que a nota fiscal apresentada não é título dotado de liquidez e exigibilidade bem como por considerar que a ilegibilidade da assinatura firmada no canhoto da nota fiscal de entrega dos produtos não detém aptidão de comprovar a finalização do negócio.

Do exame, nota-se que as arguições do executado se baseiam na inexequibilidade do título e na irregularidade da assinatura do recibo de entrega da mercadoria, matérias expressamente previstas no art. 917, inciso I e VI do CPC e que demandam a necessária a dilação probatória, portanto, incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Sobre essa questão, a decisão recorrida consignou:

“(...) No caso em tela, malgrado o esforço argumentativo da excipiente, a tese ventilada na presente exceção de pré-executividade (ausência de título executivo, em especial o não reconhecimento da assinatura firmada no canhoto da nota fiscal de entrega dos produtos) não admite conhecimento na via estreita da exceção de executividade, pois não se revela como matéria de ordem pública e, de outro lado, indubitavelmente necessita de dilação probatória, impondo, assim, a necessidade de embargos à execução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO DE SEGURO – COOPERATIVA – GRUPO ECONÔMICO – LEGITIMIDADE PASSIVA -
AUSÊNCIA DE NULIDADE DO TÍTULO – LIQUIDEZ, EXIGIBILIDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As empresas usam a mesma logomarca, e, a documentação além do Banco Cooperativo Sicredi S/A, a Cooperativa Sicredi Vale do Cerrado, denotam fazer parte de um sistema de crédito cooperativo, portanto, estão ligadas entre si, sendo aplicável a teoria da aparência, o que afasta o reconhecimento da ilegitimidade. A exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação.
Logo, pode-se constatar que, diferentemente dos embargos à execução, na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas. Assim, todas as questões levantadas deveriam ter sido objeto de embargos à execução.” (TJ-MT - AI: 10183888720198110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/03/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Com efeito, tratando-se de questões não subordinadas as matérias de ordem pública, conhecíveis, portanto, de ofício pelo juiz, assim como que não desafiam necessariamente dilação probatória, a rejeição da presente exceção de pré-executividade é medida que se impõe na espécie.(...)”.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes. 2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda
; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO - Hipótese em que o MM. Juiz "a quo" rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade por entender que o instituto não encontra acolhida na sistemática processual própria – Reconhecido o cabimento da exceção de pré-executividade como medida que tem a finalidade de permitir o questionamento a respeito de matérias de ordem pública, tais como, prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, nulidade e matéria de mérito comprovada de plano – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido, com observação". (TJ-SP - AI: 21235252420198260000 SP 2123525-24.2019.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/12/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE TÍTULO INEXIGÍVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO EVIDENTE DA RELAÇÃO ENTRE AS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS APRESENTADAS E O VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade. (TJ-MT 10225060420228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

Recurso de Agravo de Instrumento no 1009025-71.2022.8.11.0000 – Pontes e Lacerda Agravante: Marisa Alves Vilela de Azambuja Agravada: ANW Biomedcec – Biomedicina e Serviços de Circulação Extracorpórea Ltda. – ME E M E N T A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ALEGAÇÃO DE QUE O TÍTULO É INEXEQUÍVEL – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória
. No caso, as questões afetas a ausência da assinatura do credor no título, aliado à falta de assinatura das partes e testemunhas em todas as páginas, dando ensejo a sua suposta inexequibilidade, ante a ausência de previsão no rol do art. 783, do CPC, não são matérias de ordem pública, mas sim, matéria de defesa a ser discutida em embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 917, do CPC.
(TJ-MT 10090257120228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)
.

Desta feita, como a exequibilidade do título e a regularidade do documento comprobatório da entrega da mercadoria, demandam a realização de dilação probatória, mostra-se correta a decisão agravada que rejeitou a exceção de pre-executividade apresentada, eis que não configurada matéria de ordem pública a ser decidida de ofício pelo magistrado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024